Tribunal: TJES
Processo: 5008337-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008337-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO GONCALVES MACHADO

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POLICIAIS MILITARES ENVOLVIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, no processo n. 5010382-58.2025.8.08.0012. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva sem fundamentação idônea, ausência dos requisitos da custódia cautelar e falta de contemporaneidade dos fatos. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; (ii) verificar se a suposta ausência de contemporaneidade dos fatos enseja a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, especialmente pautada na gravidade concreta do crime — homicídio qualificado, cometido por policiais militares no exercício da função, mediante modus operandi de extrema crueldade, consistente em arremessar a vítima de uma ponte, fato que evidencia periculosidade social e risco à ordem pública.

4. A custódia cautelar encontra respaldo na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, haja vista a existência de testemunhas a serem ouvidas, somada à condição dos acusados como policiais militares, o que potencializa o risco de interferência na colheita das provas.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois, além da proximidade temporal entre os fatos (ocorridos em 18/02/2025) e a decretação da prisão (em 28/05/2025), há circunstâncias concretas atuais que justificam a medida extrema, como a preservação da ordem pública e a proteção da regularidade da instrução processual.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, bem como sua apresentação espontânea, embora relevantes, não se sobrepõem aos fundamentos que autorizam a prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do risco processual evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do delito, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente em crimes praticados por agentes públicos no exercício da função.

2. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera quando presentes circunstâncias atuais que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, não se restringindo ao lapso temporal entre o fato e a decretação da prisão.

3. A apresentação voluntária do paciente não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando persistem fundamentos concretos autorizadores da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LXI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 897327/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024; STJ, AgRg no RHC 210.864/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/05/2025, DJEN 26/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO GONÇALVES MACHADO
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, COMARCA DA CAPITAL, nos autos do processo originário n. 5010382-58.2025.8.08.0012, sob alegação de constrangimento ilegal por da ausência dos requisitos da custódia cautelar e falta de contemporaneidade.

O impetrante aponta que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea, deixando a autoridade apontada coatora de analisar todas as teses defensivas acostadas em manifestação da defesa.

Sustenta, também, o impetrante a ausência de contemporaneidade da medida restritiva, tendo em vista que “os fatos decorreram em 18 de fevereiro de 2025, sendo a decretação da prisão em 28 de maio de 2025, ou seja, 03 (três) meses após os fatos”.

Aduz, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, além de que sua conduta, de se entregar no batalhão militar logo após a expedição do mandado de prisão, denota o desinteresse de se furtar a eventual responsabilidade penal.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade dos fatos e falta de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar, com a imposição de medidas cautelares diversas.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida de Id. 13961903, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id 14178846).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pela denegação da ordem (Dr. Altamir Mendes de Moraes).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO GONÇALVES MACHADO
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, COMARCA DA CAPITAL, nos autos do processo originário n. 5010382-58.2025.8.08.0012, sob alegação de constrangimento ilegal por da ausência dos requisitos da custódia cautelar e falta de contemporaneidade.

O impetrante aponta que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea, deixando a autoridade apontada coatora de analisar todas as teses defensivas acostadas em manifestação da defesa.

Sustenta, também, o impetrante a ausência de contemporaneidade da medida restritiva, tendo em vista que “os fatos decorreram em 18 de fevereiro de 2025, sendo a decretação da prisão em 28 de maio de 2025, ou seja, 03 (três) meses após os fatos”.

Aduz, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, além de que sua conduta, de se entregar no batalhão militar logo após a expedição do mandado de prisão, denota o desinteresse de se furtar a eventual responsabilidade penal.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade dos fatos e falta de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar, com a imposição de medidas cautelares diversas.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida de Id. 13961903, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id 14178846).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pela denegação da ordem (Dr. Altamir Mendes de Moraes).

Pois bem.

Sem maiores delongas, não vejo razão para alterar o entendimento firmado em sede preliminar, conforme passo a expor.

A título de contextualização, o recorrente, na ação penal n. 5010382-58.2025.8.08.0012, foi denunciado pela prática do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 61, inciso II, alínea g, na forma do art. 18, inciso I, parte final e art. 29, todos do Código Penal.

Infere-se dos autos que, na madrugada de 18 de fevereiro de 2025, por volta das 03h16, na Ponte do Príncipe (Segunda Ponte), Bairro Jardim América, no Município de Cariacica, o paciente e os corréus CB/PMES Franklin Castão Pereira e Silva e SD/PMES Luan Eduardo Pompermaier Silva, agindo em unidade de propósitos, de maneira livre e consciente, e assumindo o risco de causar a morte da vítima, Kaylan Ladario dos Santos, participaram supostamente do crime de homicídio consumado, em razão de arremessá-la dela ter sido arremessada do alto da segunda ponte.

A peça acusatória foi oferecida em 21/05/2025 e recebida em 28/05/2024, oportunidade em que foi decretada a custódia cautelar.

Por oportuno, transcrevo excerto da aludida decisão:

(...) no caso ora em análise, vejo motivo para DECRETAR a prisão preventiva dos acusados, afinal estamos diante de crime de extrema relevância e periculosidade – homicídio qualificado na modalidade consumada. Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva dos acusados, devo destacar que os fatos denotam a periculosidade e ousadia daqueles, sobretudo por serem policiais militares no exercício da função e que se valeram desta condição para o cometimento do crime.

Conforme se extrai dos autos, na madrugada do dia 18 de fevereiro de 2025, por volta das 03h16min, na Ponte do Príncipe (Segunda Ponte), Bairro Jardim América, nesta Comarca, os acusados CB/PMES FRANKLIN CASTÃO PEREIRA, SD/PMES LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA e SD/PMES LEONARDO GONÇALVES MACHADO, em comunhão de desígnios, todos agindo de forma livre, consciente e assumindo o risco de matar, teriam concorrido para a prática do crime de homicídio consumado em face da vítima Kaylan Ladário dos Santos, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico juntado aos autos.

Segundo consta do inquérito policial, durante a madrugada do dia 17/02/2025 para o dia 18/02/2025, os acusados CB/PMES FRANKLIN CASTÃO PEREIRA, SD/PMES LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA e SD/PMES LEONARDO GONÇALVES MACHADO abordaram a vítima Kaylan Ladário dos Santos e seu amigo Thalisom Maicon Costa Evangelista, ambos menores de idade, no Bairro Aparecida, nesta Comarca, por possuírem mandados de busca e apreensão em aberto.

Os acusados CB/PMES FRANKLIN CASTÃO PEREIRA, SD/PMES LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA e SD/PMES LEONARDO GONÇALVES MACHADO, teriam conduzido a vítima Kaylan Ladário dos Santos e o adolescente Thalisom Maicon Costa Evangelista, até o Plantão da Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito Com a Lei – DEACLE para as devidas providências.

No local, os acusados CB/PMES FRANKLIN CASTÃO PEREIRA, SD/PMES LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA e SD/PMES LEONARDO GONÇALVES MACHADO, foram informados por policiais civis que o mandado de busca e apreensão expedido em desfavor da vítima Kaylan Ladário dos Santos estava com prazo de validade expirado, razão pela qual não poderiam apreendê-lo naquela delegacia de polícia.

Consta que diante daquela informação, os acusados CB/PMES FRANKLIN CASTÃO PEREIRA, SD/PMES LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA e SD/PMES LEONARDO GONÇALVES MACHADO, teriam colocado a vítima Kaylan Ladário dos Santos novamente na viatura policial e teriam informado que iriam levá-la até a sua residência.

Todavia, restou apurado que, por volta de 03h16min, os acusados CB/PMES FRANKLIN CASTÃO PEREIRA, SD/PMES, LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA e SD/PMES LEONARDO GONÇALVES MACHADO, se deslocaram até a Ponte do Príncipe (Segunda Ponte), pararam a viatura policial, esta conduzida pelo acusado LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA, e, em comunhão de desígnios, os acusados CB/PMES FRANKLIN CASTÃO PEREIRA, SD/PMES e SD/PMES LEONARDO GONÇALVES MACHADO, teriam arremessado a vítima Kaylan Ladário dos Santos da referida ponte, que possui cerca de 14 (quatorze) metros de altura.

Segundo apurado, a vítima Kaylan Ladário dos Santos teria se debatido nas águas em uma tentativa de sobreviver, porém não conseguiu evitar o seu afogamento, vindo a óbito e os autores nada teriam feito para salvá-lo. Seu corpo foi encontrado boiando por um pescador, no Bairro Sotema, nesta Comarca.

Conforme consta, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que ela foi surpreendida com a conduta dos acusados, que estavam em maior número, o que dificultou as chances de esboçar qualquer reação de defesa.

Observa-se que aqueles que possuem o dever, em síntese, de garantir a segurança pública e a ordem social, a prevenção de crimes, a manutenção da ordem e o cumprimento da lei, teriam praticado o crime de homicídio consumado ora em análise, de modo que os acusados CB/PMES FRANKLIN CASTÃO PEREIRA, SD/PMES, LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA e SD/PMES LEONARDO GONÇALVES MACHADO, não agiram com respeito aos direitos humanos e à dignidade humana, deixando de garantir a segurança da pessoa da vítima.

Nesse sentido, tenho que os acusados CB/PMES FRANKLIN CASTÃO PEREIRA, SD/PMES, LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA e SD/PMES LEONARDO GONÇALVES MACHADO, não agiram com a ética policial militar, consistente na preservação da ordem pública e na defesa da sociedade, com respeito aos direitos humanos e à lei.

Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “fumus comisso delicti e periculum in libertatis”, se fazem presentes. O “fumus comisso delicti”, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA-, restaram demonstrados através dos depoimentos prestados na esfera policial e relatórios de investigação que, por sua vez, foram bem delimitados no Relatório Final da Autoridade Policial. Por seu turno, o “periculum in libertatis” está presente no fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a instrução processual, visto que há testemunhas a serem inquiridas por este Juízo e se tratando os acusados de policiais militares e que nessa condição poderão interferir no ânimo e nos depoimentos das testemunhas ou prejudicar a instrução criminal.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade dos acusados FRANKLIN CASTÃO PEREIRA – CB/PMES, LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA – SD/PMES e LEONARDO GONÇALVES MACHADO – SD/PMES, conforme narrado nos autos.

Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública e a própria instrução processual.

Assim, em meu sentir e, sem mais delongas, tenho que os requisitos necessários para a DECRETAÇÃO da custódia cautelar dos acusados, quais sejam, os previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presentes.

Não obstante os pedidos formulados pelas defesas nos ID ́s 69442927, 69490672 e 69490928, tenho que não lhes assistem razão, eis que, como demonstrado, a materialidade do delito está comprovada e existem indícios suficientes da autoria por parte dos acusados e os motivos que autorizam a custódia preventiva se fazem presentes como acima fundamentado.

Ademais, ao contrário do sustentado pelas defesas, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se fazem suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal, nos moldes em que se apresenta a presente ação penal, notadamente, por suas condições fáticas.

É possível extrair, portanto, que consta do ato apontado coator fundamentação idônea para a manutenção do cárcere, para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, por se tratar de um suposto homicídio qualificado, praticado por policiais militares, cujo modus operandi denota extrema crueldade, conforme descrito no minucioso relatório final de investigação, na peça acusatória e no ato coator.

Nesse sentido, vide: STJ - AgRg no HC: 897327 SP 2024/0081688-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024.

Não pode passar despercebido também, conforme destacado pela autoridade apontada como coatora, a necessidade da adoção de medida mais drástica, tendo em vista a existência de testemunhas ainda a serem inquiridas em juízo, considerando que o paciente e os corréus são policiais militares, há fundado receio de que possam interferir no ânimo ou nos depoimentos dessas testemunhas, comprometendo, assim, a regular instrução criminal.

Assim, a alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois, além da proximidade temporal entre os fatos (ocorridos em 18/02/2025) e a decretação da prisão (em 28/05/2025), há circunstâncias concretas atuais que justificam a medida extrema, como a preservação da ordem pública e a proteção da regularidade da instrução processual.

Por derradeiro, presentes os pressupostos para a decretação da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos que denotam a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, certo é que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O trancamento do exercício da ação penal é medida excepcional, incabível no caso em questão, uma vez que há justa causa para o oferecimento da denúncia, a qual se fundamenta em elementos fáticos que indicam a plausibilidade da acusação.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal.

3. O Magistrado de primeiro grau, de maneira fundamentada, destacou a gravidade concreta do homicídio qualificado para justificar a imposição da medida extrema, evidenciando a periculosidade social do acusado e o risco que sua liberdade representa à ordem pública. A motivação é idônea e explica a inviabilidade de cautelares diversas.

4. Conforme o acórdão recorrido, o suspeito foi diagnosticado com doença grave há mais de vinte anos, atualmente estável e sob controle. A defesa não apresentou, nas instâncias ordinárias, provas de que o réu se encontra debilitado ou necessite de tratamento indisponível no sistema prisional, razão pela qual não se configura flagrante ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 210.864/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

Em tempo, constato o trâmite regular do feito, tendo informado à autoridade apontada como coatora, em informações, que foi realizada, em 05.06.2025, a audiência de custódia do paciente e dos corréus, tendo sido mantida as respectivas prisões preventivas e retirado o sigilo dos autos, tendo sido determinada, ainda, a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação acerca das respostas à acusação apresentadas pelas defesas do corréu Franklin Castão Pereira e do paciente.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.